Tribunal: TJMT
Processo: 1017061-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017061-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
ODINEI APARECIDO DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 027265-39.2021.8.11.0002 ajuizada ODINEI APARECIDO DA COSTA deferiu o pedido de antecipação de tutela veiculado na inicial, para determinar que a ré “autorize a cobertura do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada e forneça todas as condições materiais para realizar todo procedimento indispensável, que o autor necessite, conforme solicitado pela médica em caráter de urgência, bem como, forneça a medicação conforme a solicitação médica, “Clozapina 100mg”, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais) limitado à 20 dias-multa”. (sic)
Aduz a parte agravante que “a concessão de Tutela de Urgência, conforme pretendida pelo Agravado, tem como requisitos a exposição de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do NCPC e que no presente caso, denota-se inequívoca a ausência de tais requisitos, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do Agravado, bem como, não há perigo de dano”. (sic)
Afirma que “a Agravante UNIMED CUIABÁ em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda”. (sic)
Ressalta que o Agravado, contratou serviços de plano de saúde com a UNIMED FESP, não tendo vínculo algum com esta Agravante.
Defende que “não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida”. (sic)
Afiança que “a UNIMED FESP é pessoa jurídica distinta da Unimed Cuiabá, não havendo que se falar em grupo econômico, portanto, inexistente qualquer solidariedade, por conseguinte, a responsabilidade da ré pelos fatos e pleitos deduzidos na exordial”. (sic)
Reforça que “não existe solidariedade entre as Unimed ́s. O simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a organização empresarial, sendo que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possui constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra”. (sic)
Demais disso, afirma que o tratamento com ELETROCONCULSOTERAPIA não consta no Rol da ANS e que a negativa de autorização do procedimento é legal, conquanto não conta com cobertura contratual e que o tratamento perquirido pela parte Agravada deve ser custeado de forma particular e não pela operadora de plano de saúde.
Por fim sustenta que “não pode a operadora de planos de saúde ser compelida a fornecer tratamentos e procedimentos que não constam no rol de cobertura obrigatória definido pela ANS, sob pena de trazer grande desequilíbrio financeiro, além de trazer insegurança jurídica, uma vez que o contrato pactuado entre as partes prevê que apenas serão fornecidos os tratamentos, procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS”. (sic)
Com estes argumentos, a agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer “seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação, tendo em vista que esta Agravante nem mesmo possui vínculo jurídico com o Agravado”.
Preparo recolhido conforme Id. 102780952.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinada a autorização e cobertura do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada, bem como que forneça todas as condições materiais para realização do procedimento indispensável, conforme prescrição médica e, ainda, que forneça a medicação prescrita “Clozapina 100mg”, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais) limitado à 20 dias-multa.
Ao que se infere dos autos o autor foi diagnosticado com Esquizofrenia Paranoide (CID f.20.0) e que recentemente teve um surto e tentou suicídio em seu local de trabalho. A Médica Psiquiatra do paciente, ora agravado solicitou ao plano de saúde 18 sessões de eletroconvulsoterapia destacando que o quadro é grave e urgente. A médica ainda prescreveu ao requerente o uso de “Clozapina 100mg” (30 un) e o plano de saúde se negou a fornecer o tratamento prescrito.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Ausente, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do paciente, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pela médica, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Ademais, a orientação jurisprudencial caminha no sentido de que as intervenções da Agência Nacional da Saúde, mediante suas resoluções, só são constitucionalmente admissíveis se forem no sentido de proteger o consumidor, afastando cláusulas abusivas e ampliando a proteção contratual.
Cito entendimento da Exma. Sra. Ministra do STJ, MARIA ISABEL GALLOTTI, em decisão monocrática proferida no REsp no 1763301, publicada em 29/11/2018:
“(...) É abusiva a recusa ao tratamento com sessões de eletroconvulsoterapia prescrito ao autor, ao argumento de que não consta no rol da ANS. A justificativa não procede, tendo em vista que o rol formulado pela ANS é exemplificativo, estabelecendo os procedimentos obrigatórios, ou seja, o mínimo a ser prestado para a doença coberta pelo plano. (...)”
A propósito, segue precedente desta Câmara Julgadora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO - TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO - PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça”. (N.U 1005773-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)
Por fim, necessário frisar que o contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do procedimento, de modo que incumbe ao médico a prescrição do tratamento necessário à melhora do quadro clínico do paciente.
De mais a mais, quanto a tese recursal de ilegitimidade passiva da agravante para responder aos termos da presente ação, em uma análise perfunctória da questão posta, própria desse momento de cognição não exauriente, entendo que não merece acolhimento, porquanto deve ser aplicado ao caso o princípio da aparência, já que a distinção entre empresas do mesmo conglomerado econômico não é oponível ao consumidor, que acredita se tratar de mesma pessoa jurídica.
Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – UNIMED - TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIMENTO - SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED’S - PRECEDENTES - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Unimed apresenta-se aos consumidores como um conglomerado econômico de natureza única que se responsabiliza por serviços de assistência médica, com atuação de caráter nacional, circunstância que afasta a aventada ilegitimidade passiva”.
(TJ-MT 10000863920218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UNIMED – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A INTERNAÇÃO DA REQUERENTE E CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ AFASTADA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A distinção entre empresas do mesmo grupo (Unimed Cuiabá e Unimed Fesp) não é oponível ao consumidor, que acredita estar contratando com a mesma pessoa jurídica. Ou seja, para a compreensão e intelecção do consumidor, a marca “Unimed” é única e indissociável, pelo que, em atenção ao princípio da aparência, Unimed Cuiabá possui legitimidade passiva. 2. O periculum in mora está evidente e reside na possibilidade de que, na hipótese de não ser realizado o tratamento na forma prescrita, a agravada venha a ter prejudicada sua saúde”.
(N.U 0107978-39.2012.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2012, Publicado no DJE 08/01/2013)
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Às demais providências de estilo.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora